Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709081-48.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS MAXIMO APELADO: GLAUTO MOREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO SANTOS MAXIMO em face da r. sentença exarada sob o ID 67074394, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, o pedido de despejo e julgou improcedente o pedido de cobrança postulado na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada pela recorrente em desfavor de GLAUTO MOREIRA DA SILVA. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 67285197, determinou a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a sua renda familiar bruta, e apresentasse os elementos probatórios aptos a atestar a hipossuficiência financeira. Em petitório colacionado sob o ID 68311287, o Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB postula a dilação de prazo por mais 5 (cinco) dias, tendo em vista que não foi possível obter contato com a parte assistida. Considerando a dificuldade relatada no petitório acima mencionado, DEFIRO o pedido de dilação de prazo, em 5 (cinco) dias, para o cumprimento do despacho exarado sob o ID 67285197. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025 às 15:05:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora